Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. INCABÍVEL. PERCENTUAL. ESCALONAMENTO.
1. O entendimento sufragado no Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções fundadas em títulos transitados até 17.03.2016, somente se aplica se a demanda estava dependendo da apresentação de documentos ou fichas financeiras pelo executado.
2. Não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, a execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado.
3. O ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedentes.
4. Transcorrido mais de cinco anos da sentença coletiva, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva, deve-se pronunciar a prescrição executória.
5. O valor elevado da causa e a simplicidade da matéria não autorizam, por si só, a fixação dos honorários por equidade. Tema 1.076/STJ.
6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários deverão observar os percentuais escalonados do §3o do art. 85 do CPC.
7. Negou-se provimento ao recurso.